Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE.
I – Os honorários advocatícios contratualmente previstos para a hipótese de êxito da demanda são exigíveis apenas quando implementada a condição suspensiva.
II – Apenas haverá o efetivo êxito, sendo aferível o proveito econômico da parte, com a compensação do direito tributário reconhecido na r. sentença declaratória, transitada em julgado.
III – Apelação provida.